Tribunal: TJPA
Processo: 0805691-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805691-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: AMILTON DE ALMEIDA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06. 1.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, tendo a denúncia sido oferecida e devidamente recebida, o paciente foi citado, apresentou resposta a acusação, bem como já foi designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, diante da suspensão do expediente forense em todo território estadual, nos termos das Portarias Conjunta 04 e 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, contudo, esta não ocorreu, por culpa exclusiva da defesa do paciente, que requereu o arrolamento das testemunhas por audiência presencial, a qual foi deferoda pelo juízo e redesiganda para o próximo dia 25/08/2020, às 09:30h. 2.
ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE MESMO DIANTE DOS PROBLEMAS DE SAÚDE DO PACIENTE E CUIDADOS QUE NECESSITA SUA FILHA, MENOR DE IDADE E ESPECIAL. IMPROCEDENCIA
. Consta das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente apesar de ser hipertenso e diabético, tem recebido atendimento médico adequado para tratamento dessas comorbidades indicadas, fornecido pela SUSIPE, bem como a filha menor e especial, está sob a tutela do Estado, haja vista, o registro civil ter sido adulterado e o filho do paciente ter supostamente ameaçado a mãe biológica da infante.
3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Alexandre Paradela Hermes, em benefício de
AMILTON DE ALMEIDA AMARAL,
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel\Pa.

Narra a impetração que o paciente foi preso no dia 24 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

Aduz que o juízo manteve a prisão do paciente mesmo tendo conhecimento de seus problemas de saúde e cuidados que necessita sua filha, menor de idade e especial.

Alega que já decorreram 6 meses desde a prisão e que o paciente não apresenta risco para a sociedade se posto em liberdade, haja vista, ter 59 anos de idade, primário e ter sido encontrado com apenas 100 gramas de substância entorpecente conhecida como “oxi”.

Dispõe que o paciente possui uma filha infante e especial e que depende de seus cuidados para ter uma vida digna, além de ser diabético e hipertenso.

Assevera estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em decorrência de excesso de prazo, pois nem sequer fora apresentada defesa prévia por parte dos acusados ou realizada uma audiência durante todo esse período.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a restituição da liberdade do coacto, com a expedição do alvará de soltura, para que aguarde o desfecho processual em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar suscitada e solicitei informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações, em síntese, esclarece que tratam-se os autos-referência de denúncia oferecida pelo Ministério público onde se imputa ao paciente os delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, tendo sido apreendido material entorpecente no interior de sua residência, totalizando 27 (vinte e sete) pedras de “oxi” e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em dinheiro, sendo 02 (duas) cédulas de R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) cédula de R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (uma) cédula de R$ 10,00 (dez reais), conforme consta nos autos.

Destaca que em 25/12/2019, a prisão em flagrante da ora paciente foi convertida em prisão preventiva por este juízo, juntamente com sua companheira Marileia Santana Costa e sua nora, Fabíola Paranese Lobato.

Consta nos autos que os acusados já estavam sendo investigados pela polícia há algum tempo, de maneira que durante três dias antes da abordagem os policiais observaram o intenso movimento característico de comercialização de drogas na residência, onde se deram os fatos ensejadores da prisão em flagrante. No momento em que a polícia revistava o local, os acusados teriam tentado correr para se desfazer do

material ilícito. Segundo a Autoridade Policial, ainda, no momento da abordagem, “FABÍOLA”, uma das conduzidas juntamente com o ora paciente, teria afirmado que numa frequência quase diária chegava cerca de 25 gramas de drogas para ser feita a distribuição.

Em sede policial o ora paciente AMILTON DE ALMEIDA AMARAL confessou as condutas delituosas que lhe foram imputadas, (fl. 06- APF), sua esposa MALRILEIA SANTANA COSTA, disse que estava comercializando drogas há 01 (um) mês. Informou que comprava a droga na cidade de Breves e costumava ir buscar pessoalmente, e FABÍOLA PARAENSE LOBATO, por sua vez, ao ser perguntada acerca da droga encontrada na residência onde mora com os outros dois conduzidos, afirmou que a comercialização de drogas já vem acontecendo há algum tempo na casa de seu sogro (ora paciente AMILTON) e que fez entrega de “oxi” em casa de usuário.

Prossegue esclarecendo que em 09/01/2020, a defesa manjou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em 17/01/2020, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito quanto ao ora paciente.

Em 24/01/2020, o MP ofereceu denúncia em face de AMILTON DE ALMEIDA AMARAL, MARILEIA SANTANA COSTA e FABIOLA PARAENSE LOBATO.

Ressalta que em 30/01/2020, este juízo manteve a prisão cautelar do réu nos termos da decisão anterior e recebeu a denúncia.

Em 30/01/2020, foi expedido mandado de citação.

Em 05/02/2020, conforme determinado por este juízo, foi realizado o acompanhamento social, com visita institucional e domiciliar, no intuito de colher informações acerca das condições de existência da criança E.de S., que estava sob

responsabilidade do casal.

Afirma que em 12/02/2020, considerando as informações do Estudo Social, os autos foram encaminhados ao MP. Em 04/03/2020, à fl. 132/v, o RMP, requereu o abrigamento da menor E.S e a decretação da prisão preventiva da esposa do ora paciente, a Sra. Marileia Santana Costa, que estava em prisão domiciliar concedida por este juízo, em razão de ter sido constatado, após estudo social, que e a certidão de nascimento de E.S é falsa, vez que a menor seria filha biológica de MARIA DA LUZ BATISTA DE SOUZA, e, no entanto, a decisão que havia concedido prisão domiciliar à esposa do réu, em razão de supostamente ser mãe da infante, foi baseada em documento falso apresentado pela esposa do ora paciente.

13. Em 07/03/2020, este juízo revogou a prisão domiciliar e decretou a prisão preventiva de MARILEIA SANTANA COSTA, companheira e comparsa do ora paciente, e determinou que os réus fossem intimados para apresentarem resposta à acusação, sob pena de ser lhes nomeado defensor dativo, vez que uma vez citados não haviam se manifestado.

Sustenta que em 25/03/2020, este juízo reanalisou a necessidade da prisão cautelar do acusado, de maneira que vislumbrou presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva, consoante fundamentação adotada para tal decisão e decisão que decretou referida prisão cautelar.

Discorre que este juízo requisitou informações acerca da saúde do réu AMILTON DE ALMEIDA AMARAL. Após resposta pela SUSIPE, através do Ofício n° 495/2020- DAB/GAB/SEAP constando declaração do réu de ser hipertenso e diabético, e considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao Covid- 19 pela Organização Mundial da Saúde

- OMS, bem como atento à Recomendação n° 062/2020, do CNJ, os autos foram encaminhados ao MP para manifestação acerca de referido Ofício e das certidões dos Oficiais de Justiça.

Em 07/05/2020, o Ministério Público se manifestou informando que a menor E.D.S.- a filha a qual o patrono do paciente se refere ao afirmar que AMILTON é pai de menor “especial” que depende de seus cuidados- foi acolhida no Instituto Ágape da Cruz, como forma de transição para reintegração familiar ou colocação em família substituta, em decorrência de decisão proferida nos autos de n° 0800028- 38.2020.8.14.0043 em 17/02/2020.

No bojo da mesma manifestação do MP, sobre a saúde do ora paciente, no que concerne às informações apresentadas pela SUSIPE de que AMILTON é hipertenso e portador de diabetes, relatou o RMP que, conforme documentos constantes nos presentes autos, o ora paciente vem sendo submetido a tratamento de saúde adequado ao seu quadro clínico, de hipertensão e diabetes, o que enseja, por si só, condições favoráveis a manutenção de sua custódia cautelar, se manifestando, portanto, contrariamente à revogação da prisão cautelar do ora paciente.

Por fim, quanto ao lapso temporal decorrido sem que tenha havido audiência de instrução e julgamento, insta ressaltar que em 19/03/2020, a Presidência do E.TJ/PA, por meio da Portaria Conjunta 004/2020-GP, considerando o atual cenário de pandemia declarada pela OMS em razão da proliferação do novo coronavírus, suspendeu, em caráter excepcional, o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, instituindo o Regime Diferenciado de Trabalho, pelo que, este juízo passou a redesignar imediatamente todas as audiências que já estavam agendadas e encontraram óbice com o advento da decretação da quarentena, bem como passou a designar as audiências dos feitos aptos a tal fase processual, envidando esforços para que os feitos tramitem de forma célere, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo, em que pese o atual cenário mundial de pandemia declarada pela OMS.

Em 05/06/2020 a defesa do ora paciente apresentou resposta à acusação.

Em 08/06/2020, veio aos autos certidão de Oficial de Justiça certificando que a ré MARILEIA SANTANA COSTA, denunciada nos autos do processo-referência juntamente com o ora paciente, foi citada e intimada em 06/06/2020.

Em 18/06/2020, foi apresentada defesa da ré Fabíola e nomeada defensora dativa para a ré Marileia, ante o decurso do prazo sem apresentação da peça defensiva.

Em consulta no sistema LIBRA constatou-se que foi designada audiência de audiência de instrução e julgamento via videoconferência para o dia 30/06/2020, às 13:00h, no entanto a defesa do paciente Amilton requereu arrolamento das testemunhas, bem como solicitação de audiência presencial, pleito que foi deferido pelo juízo, bem como foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 25/08/2020, às 09:30h, devendo as testemunhas serem intimadas para comparecerem no prédio do Fórum na referida data e horário.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista, estar preso há aproximadamente 180 (cento e oitenta dias) sem que tenha encerrado a instrução processual.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, a denúncia já foi oferecida, devidamente recebida e o paciente citado, apresentou resposta a acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, diante da suspensão do expediente forense em todo território estadual, nos termos das Portarias Conjunta 04 e 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, contudo, esta não ocorreu, por culpa da defesa do paciente que requereu arrolamento das testemunhas por audiência presencial, a qual foi redesignada para o próximo dia 25/08/2020, às 09:30h.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Destaca-se que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Noutro giro, quanto a alegação de manutenção da prisão do paciente mesmo diante dos problemas de saúde do paciente e cuidados que necessita sua filha, menor de idade e especial, entendo não prosperar, pois consta das informações prestadas pela autoridade coatora, que no que se refere ao fato do paciente ser hipertenso e diabético, este tem recebido atendimento médico adequado para tratamento dessas comorbidades indicadas, fornecido pela SUSIPE.

Outrossim, quanto a alegação da filha menor e especial, está sob a tutela do Estado, haja vista, o registro civil ter sido adulterado e o filho do paciente ter supostamente ameaçado a mãe biológica da infante, de acordo com as informações.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/07/2020